Tribunal: TJDFT
Processo: 0706442-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706442-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SARITA PEREIRA SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SARITA PEREIRA SALES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 221602740, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 223933753, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do processo até julgamento do Tema no 1.169/STJ, in verbis: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: [...] III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se.” “I - EXEQUENTE: SARITA PEREIRA SALES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpôs embargos declaratórios (ID 223381663) contra a decisão de ID 221602740, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. II - Alega que a decisão é omissa, uma vez que não observou a distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão determinada em ID 221602740, que “a sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, não condicionou o pagamento da gratificação aos servidores à prévia liquidação, razão pela qual, prima facie, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça”. É o breve relatório. Decido. III - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. IV - Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. V - Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença constitui o cerne da questão em debate no STJ, independentemente de condicionamento expresso à prévia liquidação. Por isso, não resta configurado o vício alegado. VI - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A r. sentença proferida em 9/12/2009 na ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF (processo no 32159/1997 – 0039026-41.1997.8.07.0001), relativa ao benefício alimentação devido aos servidores públicos distritais, possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto e pelo que dos autos conta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC. Isento de custas.” (grifo nosso). Opostos embargos de declaração pelo Sindireta/DF, foram acolhidos pelo MM. Juiz, in verbis: “ [...] Diante de tais razões, ACOLHO os embargos opostos, para, sanando omissão, declarar que os juros de mora foram fixados de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1.062 do CC/1916. [...]” A 4a Turma Cível, sob a relatoria do em. Des. Fernando Habibe, ao julgar a APO 20110110004915, deu parcial provimento à remessa oficial e negou provimento às apelações das partes, voto integrado em julgamentos de embargos de declaração, cujos acórdãos possuem os seguintes dispositivos: “[...] Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes.” (acórdão no 730.893) “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” (acórdão no 948.208) “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” (acórdão 998.356) Interposto recurso especial, foi inadmitido. Irresignado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido no STJ. O acórdão transitou em julgado em 11/3/2020. Sobre a matéria recursal, o STJ, em 18/10/2022, afetou os REsps 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169) e determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para “ definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Diante do contexto delineado, verifica-se que o título executivo judicial não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do débito depende apenas de cálculos aritméticos. Assim, a matéria recursal não se amolda ao Tema Repetitivo 1169 em análise pelo STJ, que versa sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado. Nesse sentido, colaciona julgados deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INDEVIDAMENTE SUSPENSO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SUSPENSÃO DA LIDE DE ORIGEM. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a necessidade do sobrestamento do processo em sua origem em razão do Tema 1169/STJ. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o regular prosseguimento da lide originária.” (Acórdão 1835915, 07480807920238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. 1. A necessidade ou não de liquidação prévia do julgado para a ajuizamento de ação que objetiva o cumprimento de sentença não é objeto de controvérsia nos autos, sendo certo que tal matéria não foi alegada pela parte ré em nenhuma oportunidade. 2. Não cabe suspensão do feito em razão da pendência do julgamento do Tema 1.169 pelo STJ, uma vez que os autos apresentam elementos suficientes para o prosseguimento da demanda, e por não haver discussão acerca da necessidade de prévia liquidação do título exequendo. 3. Deu-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1867316, 07031841420248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. I. O Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1.169 aos recursos repetitivos para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. II. No caso concreto, não há necessidade de liquidação de julgado, considerando a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do quantum debeatur. III. Conforme se verifica na impugnação apresentada, o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor, ora agravante. IV. Dessa forma, o debate do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não afeta nem prejudica o prosseguimento do curso processual, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, revelando-se desnecessária a suspensão do curso processual, por se tratar de situação fática distintiva. V. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1867062, 07133301720248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024) Nesses termos, está configurada a probabilidade do direito. No entanto, não se verifica o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora